Tribunal: TJSP
Processo: 1036493-39.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e danos morais. Origem da contratação comprovada. Ausência de irregularidade na contratação. Inexistência de comprovação de falha na prestação de serviços pelo réu. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Repetição do indébito indevida. Dano moral não configurado.

Ementa:

Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e danos morais. Origem da contratação comprovada. Ausência de irregularidade na contratação. Inexistência de comprovação de falha na prestação de serviços pelo réu. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Repetição do indébito indevida. Dano moral não configurado. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso provido.